Tribunal: STF
Processo: Rcl 75707
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM RECLAMAÇÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Directinfo Tecnologia em Informática e Telecomunicações Ltda., em 30.1.2025, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região na Ação Trabalhista n. 0001329-30.2016.5.09.0513, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046:



    “Extrai-se do inciso I do artigo 62 da CLT, que não estão abrangidos pelo regime previsto no Capítulo II (‘Da Duração do Trabalho’) os empregados que preencham concomitantemente as seguintes condições: a) exercício de atividade externa; b) que seja incompatível com a fixação de horário de trabalho; e c) anotação na CTPS e no registro de que o empregado trabalha sob tal condição. Ausentes esses requisitos, o empregado terá direito ao pagamento de horas extraordinárias.



    Nessa direção aponta o seguinte ensinamento da insigne Alice Monteiro de Barros: (...)



    Cumpre ter presente, assim, que a exclusão do regime geral de limitação da jornada, por constituir situação extraordinária, deve ser robustamente comprovada pelo empregador (CLT, art. 818 c/c CPC, art. 373, inciso II). Desse encargo processual, no entanto, a reclamada não logrou se desincumbir a contento, porque, contrariamente ao sugerido, depreende-se dos elementos fático-probatórios dos autos a efetiva possibilidade de controle da jornada exercida pelo reclamante.



    (...) Relativamente ao recurso do reclamante, que pugna pelo acolhimento dos horários informados pela testemunha Otacílio Ferreira Lima, o Magistrado de primeiro considerou que ‘as inconsistências do depoimento da primeira testemunha prejudicam o seu acolhimento no que diverge da última testemunha’ (fl. 1300), o que justifica os horários fixados na sentença. No caso, há de se privilegiar a valoração da prova consagrada a quo, porquanto a proximidade com as partes permite ao julgador ir além das meras palavras, captando nuances que estão fora do âmbito de disponibilidade deste Colegiado.



    Com efeito, diversas são as circunstâncias que formam a convicção do juiz e, no caso específico da prova oral, há algumas delas cuja percepção é privilégio daquele que é responsável por coletar a prova, a exemplo da linguagem corporal, dos silêncios e pausas no depoimento, tom de voz, gestos, olhares, enfim, sinais que contribuam para a melhor compreensão das declarações colhidas. Esses sinais ficam gravados na percepção do magistrado e influenciam o ato de decidir, trazendo para a valoração probatória peculiar característica, que deve ser preservada pela Corte Revisora.



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos” (fls. 84-92, e-doc. 3).



    Contra essa decisão, foram interpostos recursos de revista, inadmitidos (fls. 115-131, e-doc. 3), e agravos de instrumento, aos quais negado provimento (fls. 132-160, e-doc. 3).



    Em 15.5.2024, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto por Directinfo Tecnologia em Informática e Telecomunicações Ltda. (fls. 161-175, e-doc. 3).



    Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário, inadmitido monocraticamente pela sistemática da repercussão geral, com aplicação dos Temas 181 e 660 do Supremo Tribunal Federal (fls. 176-180, e-doc. 3).



    Em 28.10.2024, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário por considerá-lo incabível:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento nos arts. 1.021 e 1.030, I, ‘a’ e § 2º, ambos do CPC/2015, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, e § 2º, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015. Nesses termos: (...)



    Embora a Parte tenha invocado os arts. 1.021 e 1.030, I, ‘a’ e § 2º, ambos do CPC/2015, verifica-se que, na peça de interposição, nomeou o recurso de ‘agravo em recurso extraordinário’, cabível em face de decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de juízo clássico, que não é a situação dos autos. Ademais, endereçou-o equivocadamente ao STF, visto que a competência para julgar o agravo interno é do Órgão Especial do TST, conforme disposto no art. 76, I, ‘i’, do RITST. 



    Caracteriza-se, desse contexto, a interposição de recurso conflitante, logo, incabível, de forma a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, por não haver dúvida razoável quanto ao agravo adequado para impugnar decisão denegatória do recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes” (fls. 181-183, e-doc. 3).



    Em 17.12.2024, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o processamento de novo agravo interposto por Directinfo Tecnologia em Informática e Telecomunicações Ltda., por incabível:



    “Trata-se de agravo interno interposto, com amparo no art. 265 do RITST, em face de decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário apresentado com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015 contra decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    Nos termos do disposto no art. 265 do RITST: ‘Cabe agravo interno contra decisão dos Presidentes do Tribunal e das Turmas, do Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho ou de relator, nos termos da legislação processual, no prazo de 8 (oito) dias úteis, pela Parte que se considerar prejudicada’. 



    Portanto, não é possível a interposição de novo agravo – caso dos autos – para impugnar decisão que indeferiu o processamento do agravo em recurso extraordinário apresentado com fulcro no art. 1.021 do CPC/2015. 



    Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo interno, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes” (fls. 184-185, e-doc. 3).



    2. A reclamante afirma que “o Sr. Eber de Paula França, que prestou serviços no período entre 22/03/2011 e 19/04/2016 na função de ‘Instalador de Linhas Autorizadas’, ajuizou Reclamação Trabalhista em face da autora [na qual] pretendia a declaração de nulidade/invalidade/ineficácia das cláusulas previstas nos Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) que estabeleciam: i) a natureza indenizatória da verba denominada ‘reembolso cf. act.’, destinada a reembolsar as despesas com o trabalho; ii) a impossibilidade de controle da jornada de trabalho e, consequentemente, o enquadramento na exceção do Art. 62, I, da CLT” (fl. 1).



    Relata que, “na fase recursal, o acórdão proferido pela 7ª Turma do TRT da 9ª Região declarou a inaplicabilidade das cláusulas coletivas que preveem a impossibilidade de controle da jornada de trabalho, impondo condenação ao pagamento de horas extras e seus reflexos” (fl. 2).



    Sustenta que “a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região é contrária aos termos da tese fixada pelo C. STF no julgamento do ARE 1121633, esvaziando o seu sentido[, e que] há aderência estrita entre o acórdão proferido pelo TRT-9 e a tese fixada no julgamento do ARE 1121633, pois o TRT-9 se nega a aplicar as disposições convencionais” (fl. 3).



    Requer o deferimento de medida liminar “para que seja suspenso o processo principal até que seja julgado o mérito da presente ação” (fl. 6).



    No mérito, pede “julgue-se procedente a presente Reclamação, cassando-se a sentença impugnada nos autos 0001329-30.2016.5.09.0513, bem como seja determinada nova decisão com a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.046” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento aos recursos ordinários quanto a jornada de trabalho e horas extras no processo da origem, o Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046. 



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a reclamante interpôs recurso de agravo manifestamente incabível e, posteriormente, novo agravo, igualmente incabível. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl 
n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    A decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário transitou em julgado e, com isso, também a decisão reclamada.



    6. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora